Tribunal: TJMT
Processo: 1046245-43.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046245-43.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acessão, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADRIELLI RAMOS DE BRITO SOUZA - CPF: 041.868.801-07 (APELANTE), EDSON RODRIGUES DE SOUZA - CPF: 361.458.401-10 (ADVOGADO), JOSENIL AUXILIADORA MORAES CHAGAS - CPF: 345.672.911-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELADO), JOSENIL AUXILIADORA MORAES CHAGAS - CPF: 345.672.911-15 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL ARNALDO DAS CHAGAS - CPF: 161.689.761-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA – ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA IMPUTADO A PARTE EMBARGADA – CABIMENTO – APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE – SENTENÇA ESCORREITA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

Ao teor do que dispõe o princípio da causalidade, as despesas decorrentes dos embargos de terceiro julgados procedentes, devem ser suportadas pela parte que deu causa à sua instauração.

Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. Inteligência da Súmula nº 303 do c. STJ.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ADRIELLI RAMOS DE BRITO SOUZA, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos Embargos de Terceiro nº 1046245-43.2023.8.11.0041, opostos em desfavor de JOSENIL AUXILIADORA MORAES CHAGAS e outra, julgou procedente o feito
“para declarar a posse e propriedade da embargante ADRIELLI RAMOS DE BRITO sobre o imóvel situado na Rua 34, Quadra 39, n. 20, Bairro CPA III, em Cuiabá/MT e matriculado sob n. 61.651, no Cartório de Registro de Imóveis do 6º Ofício de Cuiabá/MT.”,
condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais na quantia equivalente a 15% (quinze por cento) do valor da causa, observada a assistência judiciária (Id. 214903681).

Em suas razões de Id. 214903676, a parte apelante requer a reforma da sentença para que seja afastada sua condenação ao pagamento das custas e honorários sucumbenciais.

Refere que parte ré Josenil se quedou inerte no processo, apesar da regular citação, não se manifestou em momento algum, não teve o mínimo de respeito e consideração, nem pelo Judiciário, nem pela Defensoria Pública.

Refere que o imóvel não possui título definitivo para escriturar no cartório e a apelante, na ação de Embargos de Terceiro, pede ao Juízo
a quo
que determine ao Intermat que emita o referido título para que ela possa escriturá-lo.

Consigna que não pode considerar que deu causa ao processo, por não ter escriturado o imóvel, se não havia possibilidade de fazê-lo.

Requer o provimento do recurso para reformar a sentença no que se refere a sucumbência, para que esta recaia sobre a apelada.

As contrarrazões foram ofertadas ao Id. 214903691 e Id. 214903696, pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares.

A pretensão da apelante não merece acolhimento.

Isso porque resta incontroverso nos autos que a parte demandada anuiu com a liberação da constrição do bem imóvel objeto da lide, nos termos da contestação apresentada ao Id. 214903666.

Ficou acertado também que a responsável pela penhora do referido imóvel, foi embargante, que adquiriu o bem e não efetuou a necessária e devida regularidade perante o Intermat e transferência do registro, o que corroborou para a efetivação da penhora, dando causa à propositura destes embargos.

Dessa forma, verifico que o magistrado de primeiro grau agiu com acerto no caso vertente, pois o ônus sucumbencial deve ser suportado integralmente pela parte que deu causa à sua instauração.

A súmula nº 303 do c. STJ é clara ao dispor que
“Em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios.”.

A propósito, segue julgado deste Tribunal:

“APELAÇÃO - EMBARGOS DE TERCEIRO - TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO NÃO REALIZADA - CONSTRIÇÃO INDEVIDA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE - SÚMULA 303 DO STJ - MULTA POR EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS AFASTADA - RECURSO PROVIDO. Se o embargante deu causa à constrição indevida do veículo por não ter efetuado a transferência perante o órgão competente, deve arcar com os honorários advocatícios em razão do princípio da causalidade e da Súmula 303 do STJ. Afasta-se a multa aplicada sob o fundamento de Embargos protelatórios quando a matéria neles discutida foi acolhida no Recurso de Apelação. (Ap 21239/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 24/03/2017) (TJ-MT - APL: 00005631720078110050 21239/2017, Relator: DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 22/03/2017, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/03/2017)

“RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – ERRO NA DELIMITAÇÃO DE IMÓVEL OBJETO DE PENHORA E AVALIAÇÃO – AFETAÇÃO DE IMÓVEL VIZINHO – ERRO DO OFICIAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DE CULPA DO EMBARGADO – IMPOSSIBILIDADE DE ATRIBUIÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL – SÚMULA 303 DO STJ – AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA INDEVIDA À PRETENSÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO 1. Nos embargos de terceiro, os honorários sucumbenciais devem ser arcados por aquele que deu causa à constrição indevida, conforme Súmula n.º 303 do Superior Tribunal de Justiça, cujo enunciado concretiza o princípio da causalidade. 2. Caso em que o erro na delimitação do imóvel objeto de penhora e avaliação não foi cometido pelo exequente, mas exclusivamente pelo oficial de justiça, como, inclusive, reconhecido pelos embargantes. 3. Não há resistência indevida à pretensão na hipótese em que o embargado não defende a afetação equivocada de imóvel de terceiro, tampouco nega o erro cometido pelo oficial de justiça, mas se limita a alegar a inocorrência de prejuízo, devido à ausência de ato concreto de constrição. 4. Se o embargado não dá causa à afetação equivocada e não resiste indevidamente à pretensão autoral, descabe a condenação ao pagamento de honorários de sucumbência.”
(N.U 0010478-49.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/08/2023, Publicado no DJE 11/08/2023)

Sobre o tema, Nelson Nery Júnior leciona:

“Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre a responsabilidade pelas despesas do processo”.
"(NERY JÚNIOR, Nelson; NERY, Rosa Maria Andrade. Código de processo civil comentado; e legislação processual civil extravagante em vigor. 3. ed., SP: RT, 1997, p. 296).

Nesse contexto, observando-se o princípio da causalidade, escorreita a condenação da embargada, ora recorrente, ao pagamento dos ônus de sucumbência.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para a quantia equivalente a 17% do valor da causa, observando-se a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/07/2024